Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702008-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO ANZILAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0731554-68.2022.8.07.0001, afastou a necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum; indeferiu o requerimento de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, rejeitou a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e competência da Justiça Federal; afirmou o interesse de agir da parte e a inocorrência de prescrição; afastou a alegação de inépcia da inicial e reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, determinando, por fim, a realização de perícia contábil para cálculo dos valores devidos ao agravado. Em suas razões recursais, o agravante pontua que a liquidação de sentença deve seguir o procedimento comum previsto no art. 509, inciso II, do CPC, considerando que a sentença prolatada no bojo da ação civil pública exige a análise de várias questões pelo juízo, as quais devem ser tratadas como elementos novos capazes de impossibilitar a liquidação por arbitramento. Destaca que, nos moldes jurisprudenciais, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum, a fim de provarem fatos novos, como a titularidade do direito do poupador e valor devido. Pontua que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante o disposto nos artigos 130 e 132, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresa pública federal, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Defende, por fim, a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastando a inversão do ônus da prova. Tece outras considerações, prequestiona a matéria e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações recursais. Preparo recolhido nos IDs 42937723 e 42937724. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes em relação a uma das matérias suscitadas pelo agravante, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 144382315, dos autos de origem: Ciente da inércia certificada no ID 142247196. Cuida-se de liquidação provisória de sentença fundada em cédula de crédito rural. Avanço à análise da contestação apresentada pela financeira ré, apresentada em ID 138134211. DA LIQUIDAÇÃÇÃO POR ARBITRAMENTO O réu sustenta que a liquidação provisória deve dar-se pelo procedimento comum. Apesar de não se ter definido nos autos a forma em que se processará a liquidação, pois a parte ré somente foi intimada para apresentar os documentos necessários à apuração do valor do débito, consigno que a liquidação por arbitramento é adequada ao caso. Ressalte-se que a sentença proferida na ação civil pública concedeu aos devedores de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil o direito ao recebimento de diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigido monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Assim, a parte autora somente fará jus ao pagamento de alguma diferença decorrente da sentença, se houver realizado algum pagamento no período compreendido pelo julgado. Embora os critérios de cálculo tenham sido estabelecidos no título executivo, o que permitiria em tese o cumprimento provisório da sentença, a parte autora teve dificuldade de trazer aos autos os documentos os demais documentos necessários à realização dos cálculos e que compete ao Banco a exibição. Inclusive, o réu, juntamente com a contestação, apresentou diversos documentos, que, a princípio, são suficientes para a liquidação por arbitramento. A titularidade do direito não demanda prova, pois ambas as partes têm ciência das cédulas existentes, o Banco tem inclusive os registros em seu sistema dos titulares das cédulas. Na verdade, a questão envolve cálculos - apuração do valor devido -, e não fatos novos, por isso a adequação da liquidação por arbitramento. Assim, não há necessidade de que a liquidação tramite pelo procedimento comum, como pretende o réu, pois não há fato novo a ser provado, bastando mera perícia nos documentos para apuração do valor do débito. Eventual pedido de compensação de crédito e abatimento negocial poderá ser objeto de decisão neste procedimento. DO CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL Na contestação o réu pede o chamamento da União e do Banco Central ao processo. Indefiro o pedido de chamamento ao processo da União Federal e Banco Central, porque os entes já foram intimados e não manifestaram interesse em ingressar no feito. Outrossim, não está presente hipótese de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar a liquidação/cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Ademais, litisconsórcio passivo necessário também não há, pois além desse instituto ser típico da fase de conhecimento, não se aplica para hipótese de solidariedade passiva. Quanto ao REsp no 1.145.146/RS, Recurso Repetitivo referente ao Tema 315 do STJ, a Primeira Seção do referido Tribunal, em julgamento de 09/12/2009, entendeu que, em processo em fase de conhecimento, existindo solidariedade entre a União e a Eletrobrás, o autor poderia optar por escolher demandar apenas contra um dos devedores solidários, afastando-se assim a figura do litisconsórcio passivo compulsório ou necessário. Assentou-se que a União também poderia ter sido incluída no polo passivo pelo chamamento ao processo, se requerido pelo réu, caso de intervenção compulsória de terceiro ao processo. Todavia, no caso concreto julgado pelo STJ, não ocorrera o chamamento ao processo, de modo que o processo foi remetido à Justiça Estadual, por se reconhecer que a União não deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo. Vê-se, assim, que a hipótese do repetitivo é bem distinta da destes autos, pois aqui já existe título executivo judicial formado contra o Banco do Brasil, devendo a questão da solidariedade entre o réu e a União ser resolvida em ação regressiva, se for o caso. Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência absoluta deste juízo e de competência da Justiça Federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Assim, afasto as alegações do requerido relativas ao chamamento da União Federal e Banco Central ao feito, litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal. DA INÉPCIA DA INICIAL, DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Quanto à alegação de inépcia por falta de juntada de documento essencial, o banco afirma não ter localizado a cédula objeto do pedido em seu sistema. Todavia, a cédula foi juntada pelo autor em ID 134525479. Quanto à inépcia porque não há prova de pagamento e quitação, afasta-se a preliminar, uma vez que basta o credor provar, neste caso, para liquidar a sentença, que é titular do crédito. O credor juntou todos os documentos que tinha em sua posse para alegar seu direito, e sustentou que os demais documentos se encontravam com o Banco, o que restou confirmado pela juntada dos documentos pelo réu, que apresentou defesa em termos, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Demais disso, queda rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando que a suficiência ou não dos documentos juntados aos autos é questão que diz respeito ao mérito do processo, devendo por isso ser aferida quando da prolação da decisão final da liquidação. Ademais, os slips e os demonstrativos da conta vinculada são documentos que ficam em poder do Banco, de modo que só ele pode juntá-los aos autos, e não está prescrita a pretensão à sua exibição, pois o prazo vintenário segue o mesmo prazo da pretensão da ação principal. Tal prazo foi interrompido pela citação na ação civil pública ajuizada e não corre até que o trânsito em julgado aconteça. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Quanto à aplicabilidade ou não do CDC ao caso, há que se analisar as seguintes questões: a) o fato de os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não serem destinatários finais dos recursos obtidos, uma vez que incorporados em sua cadeia de produção. b) a irretroatividade do CDC, porque entrou em vigor apenas em 11/03/1991, e os fatos discutidos nas ações que estão sendo ajuizadas com base na ACP 94.008514-1 têm como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30/04/1990; Em relação à primeira questão, não é suficiente para afastar a aplicabilidade do CDC, uma vez que o STJ também já acolheu, há muito, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) ou fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor) em relação ao fornecedor. No caso, existe vulnerabilidade fática, porquanto a ação coletiva versou sobre diferença de índice de correção dos débitos amortizados pelos consumidores, que o Banco aplicou a todos os devedores indiscriminadamente, em função da interpretação que deu às normas jurídicas então vigentes, decorrentes de plano econômico instituído pelo Governo Collor. Os devedores dos empréstimos contraídos por intermédio das cédulas de crédito rural não tiveram qualquer possibilidade de influir na decisão unilateral tomada pelo Banco do Brasil quanto à correção dos saldos devedores, o que revela, assim, a desigualdade entre as partes e a vulnerabilidade dos emitentes das cédulas. Quanto à questão da aplicação do CDC no tempo, não vejo irretroatividade, mas sim aplicação do Código que entrou em vigor em março de 1991, para fins de definir se cabe ou não a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores. A inversão do ônus da prova, é viável porque a instrução dos processos de liquidação está sendo realizada também neste momento e porque as normas de inversão do ônus da prova são normas de direito processual, em que a aplicação do CDC se faz sem que esteja retroagindo. O critério temporal, portanto, não é o momento em que houve a correção dos débitos de forma incorreta pelo Banco (abril de 1990), e sim o momento da produção da prova. Assim, reconheço a aplicação do CDC ao caso em concreto. MÉRITO O réu sustenta, quanto à operação relacionada à cédula de crédito de n. 8700383-X, que o autor foi beneficiário de devoluções previstas pela Lei Federal 8.088/90. Menciona ainda indenização pelo PROAGRO, e que essa ocorrência deve ser apurada por perícia. Refere a existência de contabilização, em apartado, em conta especial, de inadimplência decorrente do diferencial do Plano Collor (Fundo 16470), o que também deve ser verificado, sustentando que, se o diferencial do Plano Collor foi incluído em securitização (alongamento da dívida), o mutuário não liquidou a dívida (ou a liquidou parcialmente), de modo que nenhuma diferença será devida. Refere ainda o Programa Especial de Saneamento de Ativos - PESA, uma alternativa para os mutuários cujas dívidas excederam o valor da securitização, e diz que, nesse caso, o mutuário não liquidou a dívida (ou a liquidou parcialmente), de modo que nenhuma diferença será devida. Diz que, se tiver havido securitização com cessão da dívida para a União, a dívida junto ao BB não terá sido paga, de modo que também nenhuma diferença será devida ao mutuário. Conclui que é possível a ocorrência de outras cessões e renegociações alternativas, que também devem ser consideradas, com o abatimento proporcional. Alega compensação, caso se apure que ainda há outras operações pactuadas entre as partes e que não tenham sido pagas. Sustenta que os juros moratórios incidem da citação na ação de liquidação e que, na hipótese de eventual crédito apurado em favor do Banco deve ser compensado com eventual crédito do mutuário. Por fim, pede a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa. As matérias apresentadas pelo réu são complexas e demandam a atuação de um perito para compreender os lançamentos dos valores e os cálculos efetuados pelo Banco. Assim, necessária a realização de perícia, que fica desde logo determinada. Caso tenha ocorrido algum abatimento previsto na Lei 8.088/90, o perito deverá considerar em seu cálculo. Deverá, também, informar se há algum valor pago a título de indenização pelo PROAGRO, ou incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, na forma da contestação apresentada pelo Banco. Isso tudo será apurado na perícia a ser realizada. Quanto ao pedido do réu de fixação equitativa dos honorários, considerando que a atuação na fase de liquidação é mais singela. Todavia, como os cálculos não foram realizados ainda, nem há como saber se haverá alta litigiosidade ou não na liquidação, não há como apreciar tal matéria neste momento processual. Assim, a fixação de honorários, se houver, será realizada na decisão final da liquidação. A sentença proferida na ação civil pública concedeu aos devedores de cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil o direito ao recebimento de diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigido monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Assim, a parte autora somente fará jus ao pagamento de alguma diferença decorrente da sentença, se houver realizado algum pagamento no período compreendido pelo julgado. O processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte autora, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. Ressalte-se que o perito poderá diligenciar para obter a documentação necessária para a realização do cálculo, consoante o art. 473, §3o do CPC. Nomeio como perito do Juízo o sr. Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao banco réu adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. 1. TRAMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fato novo, qual seja, a titularidade do direito e o valor devido. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento, formado na ação civil pública, forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação pelo procedimento comum se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição necessita tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titular do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Neste sentido são os precedentes desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Desnecessário que a liquidação se dê pelo procedimento comum quando o título exequendo fornece elementos hábeis à apuração do valor devido, demandando apenas meros cálculos aritméticos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1415310, 07037685220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400380, 07305339420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL Defende o agravante a formação do litisconsórcio necessário, com o chamamento ao processo da União e do BACEN, e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação provisória de sentença. Melhor razão não lhe assiste. No caso dos autos, o autor, ora agravado, postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integraram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar liquidação de sentença promovida apenas contra o Banco do Brasil S.A. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) 3. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que o crédito fornecido por meio da cédula rural foi empregado para a atividade do produtor rural, compondo a cadeia produtiva, razão pela qual o mutuário não se enquadra na definição de consumidor final. Com razão. Não restam dúvidas de que o crédito rural foi concedido para fomentar a atividade produtiva, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso em análise. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.656.318/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INTERESSE. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO. 1. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não pode o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 2. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante (devedor) em exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373, §1o, do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridades do caso em análise, subsistindo, assim, o dever do agravante em exibir a documentação necessária. 3. No caso dos autos, tendo em vista a natureza do objeto a ser liquidado, o qual requer conhecimentos técnicos específicos, a d. Juíza de primeiro grau estabeleceu a liquidação por arbitramento. 3.1. Não há, por ora, motivos para infirmar tal conclusão, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer apenas como última alternativa no âmbito das liquidações, ou seja, apenas nas hipóteses em que não se mostre possível a liquidação por mero cálculo aritmético do credor ou por arbitramento. 3.2. O agravante não demonstrou a indispensabilidade da liquidação pelo procedimento comum, limitando-se a dizer que o mutuário deveria comprovar a titularidade do crédito perseguido e o valor correspondente. (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1600692, 07141544420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalto, todavia, que a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto não impede a determinação de exibição de documentos pelo agravante, nos termos do art. 524 § 3o do CPC. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, quanto à necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023 16:06:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador